Tribunal: TJDFT
Processo: 0731242-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Execução que indeferiu o pedido de livramento condicional. O indeferimento baseou-se na reincidência específica do apenado em crime de tráfico de drogas, equiparado a hediondo. O agravante postula a concessão do benefício, sob o argumento de que a vedação legal trazida pela Lei no 13.964/2019 se aplicaria apenas aos crimes hediondos com resultado morte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado, reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), preenche o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, à luz das alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação à concessão do livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, disposta no art. 83, inciso V, do Código Penal, permanece em pleno vigor. A norma é taxativa ao exigir o cumprimento de mais de dois terços da pena, desde que o apenado não seja reincidente específico em crimes dessa natureza.
4. As alterações promovidas pelo Pacote Anticrime, especialmente no art. 112 da Lei de Execução Penal, versaram sobre os requisitos para a progressão de regime, não tendo o condão de revogar tacitamente a disciplina autônoma do livramento condicional. As normas coexistem de forma complementar, refletindo a intenção do legislador de recrudescer o tratamento penal. Não bastasse isso, a Lei no 11.343/2006 (Lei de Drogas), em seu art. 44, parágrafo único, estabelece vedação expressa e específica à concessão de livramento condicional ao reincidente específico nos crimes de tráfico, como ocorre no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A vedação à concessão do livramento condicional ao reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, prevista no art. 83, V, do Código Penal, não foi tacitamente revogada pelas alterações da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), coexistindo com as demais vedações legais, a exemplo daquela disposta no art. 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, V; Lei de Execução Penal, art. 112; Lei no 11.343/2006, art. 44, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1820308, 0749085-39.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024.